Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
I – O acolhimento do pedido de quebra do sigilo bancário na ação de exoneração de alimentos tem por objetivo elucidar a efetiva necessidade da agravante-ré quanto à percepção da verba alimentar, 1.694 do CC, e auxiliar a formação do convencimento do Juízo quanto ao ponto controvertido. Assim, embora seja medida excepcional, é razoável e pertinente a concessão da medida na demanda em exame, o que não contraria o disposto nos incs. X e XII do art. 5o da CF.
II – Agravo de instrumento desprovido.